Tribunal: TJBA
Processo: 0300297-93.2014.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0300297-93.2014.8.05.0141 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: Kleber Pereira Nascimento Advogado(s): NILTON DE SENA OLIVEIRA registrado(a) civilmente como NILTON DE SENA OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO (ART. 157, § 2º, I, NA FORMA DO ART. 71, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP). RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU SOLTO PARA A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA. DEFESA TÉCNICA EXERCIDA POR ADVOGADO DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO DESDE A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL - PREJUDICADA. 1.Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa de Kleber Pereira Nascimento, tendo em vista sua irresignação com o conteúdo da sentença (ID 27421879), proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Jequié/BA, que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na peça acusatória e o condenou a 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, I, na forma do art. 71, parágrafo único, do Código Penal. 2. Preliminar de Nulidade Processual – Apesar de o Apelante ter conhecimento da ação penal, porque citado pessoalmente e constituiu o causídico para representá-lo, o qual atuou em todos os atos em que fora intimado, entendo que tais circunstâncias não dispensam a intimação pessoal do Denunciado para ser interrogado, inclusive quando consta o seu endereço no feito. Assim, a ausência de intimação do Apelante solto para comparecer à audiência de instrução e julgamento, obstando o direito de presença e o seu interrogatório, constitui causa de nulidade, por cerceamento de defesa. 3. Consta dos fólios, que o Acusado foi posto em liberdade, mediante a imposição de medidas cautelares diversas do cárcere, inclusive, em 05.03.2015, lhe fora concedido o direito de cumprir as respectivas medidas na cidade de São Paulo, diante de uma proposta de emprego. Com o recebimento da defesa prévia em 07.03.2018, designou-se audiência de instrução e julgamento para o dia 15.02.2022, às 15 horas, a ser realizada por videoconferência e expediu-se carta precatória à cidade de São Paulo no endereço indicado pelo Acusado. Ocorre que, sem o retorno da deprecata ou qualquer documento comprovando de que esta fora cumprida, a audiência se realizou na data consignada, oportunidade em que a Magistrada a quo colheu o depoimento das testemunhas arroladas pelo MP, apesar de a Defesa, com a concordância do Parquet, ter pleiteado a suspensão daquela assentada, em virtude da ausência de intimação pessoal do Acusado. Naquela ocasião, fora prolatada a sentença oral, condenando o Recorrente pelo crime de roubo. Após a apresentação das razões recursais, veio aos autos a carta precatória sem o devido cumprimento, haja vista a informação de que só fora distribuída aquele juízo no dia 22.02.2022, às 17h26min, ou seja, quando já havia sido encerrada a audiência de instrução. 4. Em consonância com o opinativo da Procuradoria de Justiça, imperioso anular o feito desde a audiência de instrução e julgamento realizada no dia 15.02.2022, determinando que se proceda nova oitiva das testemunhas e intime-se o Acusado, assegurando ao mesmo a oportunidade de ser interrogado, restando prejudicada a análise do mérito recursal. RECURSO CONHECIDO - PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA E ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL PREJUDICADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0300297-93.2014.8.05.0141, da Comarca de Jequié/BA, tendo como Apelante Kleber Pereira Nascimento, como Apelado, o Ministério Público. ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso, acolher a preliminar suscitada, para anular a audiência de instrução e julgamento, restando prejudicada a análise do mérito recursal, na forma do voto constante dos autos, que passam a fazer parte integrante do presente julgado. Salvador,